Tribunal: TJES
Processo: 5021856-60.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021856-60.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANO OLIVEIRA MARQUES
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5021856-60.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: CRISTIANO OLIVEIRA MARQUES

RECORRIDOS: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; e MRL-SISTEMAS DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, conforme inteligência do art. 38 da Lei n. 9.099/95.

Tem-se recurso contra sentença de id 15354676, sendo este cabível, tempestivo o recorrente postula pela gratuidade de justiça.
Rejeito a impugnação
apresentada pelo recorrido, por ser genérica e a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, à luz do que dispõe o art. 99, §3º do CPC.
Defiro então a justiça gratuita
, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Em apertada síntese, o autor moveu a presente ação alegando que teve seu CPF negativado indevidamente e pretendendo a declaração de inexistência de dívida e condenação das empresas requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo da origem
julgou a ação improcedente
, tendo firmado a seguinte linha argumentativa:

No caso dos autos, o autor afirma, de forma genérica, que possuía uma “pendência financeira” com os requeridos, a qual teria sido quitada, mas não especifica a origem do débito supostamente renegociado e não apresenta qualquer documentação que demonstre, de maneira objetiva, o vínculo entre a dívida quitada e o título que ensejou a negativação de seu nome.

Ressalte-se que, mesmo após oportunizado o esclarecimento sobre os termos da alegada quitação, especialmente após a análise do pedido de tutela de urgência, o autor permaneceu silente quanto à demonstração específica da origem da dívida, limitando-se a apresentar comprovante de pagamento de R$ 3.371,58 com vencimento em 16/02/2023 (Id. 52859669).

Entretanto, a inscrição nos cadastros restritivos decorre do título nº DOC 29.791.274, com vencimento em 31/08/2024 e valor de R$586,50 (Id. 52859666), documento completamente diverso daquele supostamente quitado.

Dessa forma,
ausente demonstração de que o débito negativado tenha sido quitado ou de que se trate de cobrança indevida
, a negativação revela-se legítima, pois amparada em título não impugnado de forma eficaz nos autos.

Irresignado, o requerente, ora recorrente, interpôs recurso no id 15354677 postulando pela reforma da sentença. Pretende, primeiramente, que seja decretada a revelia dos recorridos, pedido não analisado pelo juízo pregresso. No mérito, postula pela procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões do Banestes no id 15354680. Sem apresentação de contrarrazões por parte de MRL.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

Quanto à
alegação de revelia dos recorridos, esta não deve prosperar
. O que atrai a revelia em ações regidas pela Lei 9.099/95 é o não comparecimento em audiência, conforme art. 20 da mesma Lei. No caso presente, os recorridos compareceram à audiência (id 15354662) e as contestações foram apresentadas tempestivamente (ids 15354664, 15354666, 15354671, 15354672).

Por outro lado, quanto ao mérito do recurso, após analisar cuidadosamente os autos, concluo que
a pretensão recursal merece acolhimento
.

A relação em apreço submete-se às normas estabelecidas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor e ao microssistema de proteção consumerista. Tal entendimento, inclusive, encontra-se pacificado pela súmula 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
” (SÚMULA 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 08/09/2004, p. 129). Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a responsabilização objetiva dos fornecedores, pelo que a responsabilização civil depende tão somente da presença do evento danoso e do nexo causal com uma ação comissiva ou omissiva do fornecedor.

Analisando os autos, percebe-se que, de fato, o comprovante de pagamento apresentado pelo Recorrente (id
15354636
) não se refere à mesma dívida que levou à negativação de seu CPF (id
15354635
). Contudo,
resta comprovado que ocorreu a negativação e, portanto, caberia aos Recorridos comprovarem a origem do débito,
o que não fizeram
.

O Recorrido MRL, junto a sua contestação, apresentou somente o contrato que possui com o Banestes (id
15354665
).

O Banestes, por sua vez, acostou a sua contestação um contrato de abertura de conta (id
15354667
e id
15354668
).

Embora aleguem que o débito negativado não é aquele representado no comprovante de pagamento apresentado pelo Recorrente, e estão corretos nisto,
nenhum dos recorridos comprovou a origem do débito efetivamente negativado.

Ora, por uma questão lógica, se os Recorridos não são capazes de comprovar a origem do débito que levou à negativação do CPF do Recorrente, por óbvio não é possível exigir deste que apresente comprovante de pagamento. Isso porque caberia às empresas comprovarem a origem e legitimidade da cobrança que originou tal negativação, nos termos do art. 6º, VIII, do CPC, e art. 373, II, do CPC.

Portanto,
ausente comprovação da origem da dívida, considero indevida a negativação
. Conforme é pacífico na jurisprudência, a negativação indevida do CPF de consumidor é suficiente para caracterizar a ocorrência de dano moral
in re ipsa
(presumido). (TJES, Classe: Apelação, 023150012161, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/10/2018, Data da Publicação no Diário: 17/10/2018), (TJES, Classe: Apelação, 011160018807, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 09/10/2018) e (TJES, Classe: Apelação, 024130271877, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 09/08/2018).

Nesse panorama, percebo estarem presentes os requisitos ensejadores da configuração de dano, quais sejam: (i) o ato ilícito caracterizado pela negativação indevida do CPF do requerente; (ii) o dano consistente na exposição de seu nome (direito personalíssimo); e (iii) o nexo entre o dano em questão e a conduta das requeridas.

Caracterizado o dano moral, a indenização deve observar a repercussão do dano, a intensidade do sofrimento, a conduta da requerida e seu porte econômico. Ademais, a condenação tem duplo caráter: punitivo e compensatório. Assim, considero desarrazoado o valor pretendido pelo requerente (R$ 10.000,00) e, observando os critérios ora delineados, fixo a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia razoável diante das circunstâncias narradas.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, pelo que reformo a sentença objurgada e:

(I)
DECLARO
a inexistência do débito identificado como “DCO 29.791.274” (id 15354635) e
determino
que as empresas requeridas providenciem o cancelamento da negativação indevida do CPF do autor;

(II)
CONCEDO A ANTECIPAÇÃO
de tutela pleiteada pelo Recorrente na exordial, pelo que o cancelamento da negativação deverá ser providenciado no prazo de 48 horas a partir da prolação desta decisão, independentemente do trânsito em julgado. Sob pena de aplicação de multa diária pelo não cumprimento, a qual fixo desde logo em R$ 100,00 por dia, até o limite de R$ 4.000,00;

(IV)
CONDENO
as partes Requeridas/Recorridas,
solidariamente
, a pagarem ao autor a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos
morais em favor do requerente/Recorrente, arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais: a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), inclusive e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 5.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Sem condenação em custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)